Tribunal: CVM
Processo: RJ-2003-12911
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-09-08
Data de publicação: 2005-09-08

Inteiro teor:
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2003-12911
SESSÃO DE JULGAMENTO
Acusados:
Safic Corretora de Valores e Câmbio S.A.
James Ferraz Alvim Neto
Ementa:
Descumprimento das obrigações referidas no inciso I, do art. 10 da Lei no 9.613/98,
combinado com o art. 3o da Instrução no 301/99. Pena de Advertência.
Não comunicação das operações objeto no art. 11 da Lei no 9.613/98, combinado
com o art. 6o da Instrução CVM no 301/99. Pena de Multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:
1. Impor à Safic Corretora de Valores e Câmbio S.A. e ao seu diretor-responsável,
o senhor James Ferraz Alvim Netto, a pena de advertência, na forma do art. 12, §
1o, da Lei no 9.613/98, uma vez que foram descumpridas as obrigações referidas no
inciso I, do art. 10, da Lei no 9.613/98, combinado com o art. 3o, da Instrução CVM
no 301/99.
2. Impor à Safic Corretora de Valores e Câmbio S.A. e ao seu diretor-responsável,
o senhor James Ferraz Alvim Netto, as penas de multa de R$100.000,00 e de
R$25.000,00, respectivamente, por deixarem de comunicar as operações objeto do
art.11, da Lei no 9.613/98, combinado com o art. 6o da Instrução CVM no 301/99.
O Presidente encerrou a sessão, comunicando que os acusados punidos terão um prazo de 15 dias, contados a partir
do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Ministro de Estado da
Fazenda, na forma do parágrafo 2o, do artigo 16, da Lei no 9.613/98, e do artigo 8o, IX, do Anexo ao Decreto no
2.799/98, e artigo 9o, inciso VII, da Portaria no 330, de 18/12/98.
Ausentes tanto os acusados quanto os seus representantes legais.
Presente à sessão de julgamento a doutora Alessandra Bom Zanetti, representante da Procuradoria Federal
Especializada na CVM.
Participaram do julgamento os Diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, relator, Norma Jonssen Parente, Sergio
Weguelin, Wladimir Castelo Branco Castro e o Presidente da CVM, Doutor Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu
a sessão.
Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2005.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
Acusados: Safic Corretora de Valores e Câmbio S.A.
James Ferraz Alvim Netto
Relator: Pedro Oliva Marcilio de Sousa
01. Trata-se de Termo de Acusação, datado de 17 de dezembro de 2003, apresentado pelo Superintendente de
Fiscalização Externa, que entendeu estarem presentes elementos de autoria e materialidade de prática de ilícito.
02. Figuram como indiciados a Safic Corretora de Valores e Câmbio S.A. (" Safic") e James Ferraz Alvim Netto, diretor
1/8

responsável da primeira indiciada pelo cumprimento do disposto na Instrução 301/99.
03. As imputações impostas aos indiciados foram não obediência ao determinado nos artigos 3o, caput e alínea "f", e
7o, inciso II, da Instrução 301/99, uma vez que foi constatada (i) ausência de fichas cadastrais de determinados
clientes, (ii) existência de fichas cadastrais de outros clientes sem a totalidade das informações obrigatórias, e (iii)
ausência de comunicação à CVM de operações clientes enquadradas no art. 6o da Instrução 301/99.
DA ORIGEM
04. O termo de acusação originou-se a partir de fatos apurados no curso do Inquérito Administrativo CVM n.o 29/2000,
que motivaram inspeção na Safic (Processo CVM n.o RJ 2001/09979), cujo relatório apontou o descumprimento de
dispositivos da Instrução 301/99, por parte da Safic e seu Diretor Responsável, James Ferraz Alvim Netto (fls. 194 a
210).
DOS FATOS
05. Em 18.09.01, a Gerência de Fiscalização Externa-6 (GFE-6) solicitou a realização de inspeção na Safic (fls. 001),
com o fim de verificar o cumprimento dos procedimentos previstos no art. 10 da Instrução 220/94 e no art. 6o da
Instrução 301/99, observando especialmente a liquidação das operações realizadas por Haroldo de Almeida Rego
Filho, já que havia sido constatado, no curso do referido inquérito administrativo, que este cliente liquidara uma
operação de compra de ações Brasmotor ON e Multibrás PN, adquiridas em 10.12.99, com cheques emitidos por
terceiros.
06. No que se refere aos fatos relativos ao presente processo, eles estão centrados, principalmente, na ausência de
ficha cadastral e outras informações referentes ao cliente Haroldo de Almeida Rego Filho. Devendo-se notar que o
diretor da Safic, James Ferraz Alvim Netto, informou, por ocasião da inspeção, que esse cliente era atendido na
corretora por Haroldo de Almeida Rego Neto, seu filho, que foi funcionário e acionista da Safic.
07. As operações analisadas desse cliente referem-se à aquisição de ações Brasmotor ON e Multibrás PN feitas em
10.12.99. O total operado foi de R$ 5.660.700,00, sendo que R$ 3.100.450,03 foram liquidados com cheques de
terceiros, elencados na tabela abaixo (fls. 025 a 030):
DATA
R$
EMITENTE
CNPJ/CPF
Nome
14.12.99
35.700,00 049.500.328/01
David E. Canan
14.12.99
182.388,00 61.563.365/0001-30
L Atelier Móveis Ltda.
14.12. 99
358.020,75 Não identificado
Não identificado
14.12.99
400.000,00 02.358.543/0001-00
PJC Partic.Empreendim. Ltda.
15.12.99
3.471,00 712.613.418-50
Reges Donatti/Rosemary Donatti
15.12.99
13.100,00 43.583.616-0001-45
Desart Ind. Imp Exp Ltda.
15.12.99
40.000,00 010.268.528-20
Maurice Harari/Regine Harari
15.12.99
40.000,00 010.268.528-20
Maurice Harari/Regine Harari
15.12.99
2.027.770,28 33.623.893/0001-80
FENASEG Convênio DPVAT
Total:
3.100.450,03
08. As cópias dos cheques supra relacionados foram enviadas por Haroldo de Almeida Rego Filho à CVM, em
11.06.01 (fls. 004 a 009), e os comprovantes dos depósitos na conta corrente da Safic foram obtidos na corretora (fls.
025 a 030). Não foram, porém, fornecidas por Haroldo de Almeida Rego Filho, e nem obtidos na Safic, cópias dos
cheques que compunham o depósito de R$ 358.020,75, cujo comprovante de depósito confirma ter sido feito por meio
de cheques (fl. 027).
09. A corretora solicitou ao Banco BCN, em 20.06.02, a 2a via deste comprovante de depósito, que foi fornecido
apenas em 27.01.03, mas sem a identificação dos emitentes dos cheques (fls. 031, 211 a 214).
10. Além da operação realizada em 10.12.99, a inspeção verificou que Haroldo de Almeida Rego Filho realizou outros
negócios com valores mobiliários, por intermédio da Safic, que também foram liquidados com cheques emitidos por
terceiros, conforme relação a seguir (fls. 145 a 154):
2/8

NOTA DE CORRETAGEM
CHEQUE UTILIZADO
Valor
Emitente
No
Emissão
Liquidação
R$
CNPJ/CPF
Nome
154
29.09.99
4.10.99
100.000,00
cheque adm.
Ricardo Peterson
154
29.09.99
4.10.99
220.000,00
cheque adm.
Ricardo Peterson
154
29.09.99
4.10.99
177.000,00
(Emitente e CNPJ ilegíveis – o cheque foi sacado contra o
banco Sudameris, agência 0718, c/c 2343430001 – folhas
145 e 148)
154
29.09.99
4.10.99
9.500,00
079.500.498-20
Ana Vera Leme de Moura Ribeiro
154
29.09.99
4.10.99
10.000,00
53.474.482/0001-88
CONCOT Eng. e Mat. de Const.
Ltda
(a tabela continua na página seguinte)
(continuação da tabela iniciada na página anterior)
154
29.09.99
4.10.99
114.132,00
61.353.199/0001-26
Ind. Confecções Leal Ltda.
154
29.09.99
4.10.99
118.696,00
61.353.199/0001-26
Ind. Confecções Leal Ltda.
1
1.10.99
15.10.9
8.576,00
55.539.746/0001-60
Carwash SH Com PPVE Serv.
Ltda.
1
1.10.99
15.10.99
44.054,77
71.555.908/0001-32
São Paulo Express Com. Imp.
Exp. Ltda.
1
1.10.99
15.10.99
6.900,00
74.542.374/0001-75
AMIRA Incorp Empre Imob Ltda.
32
8.10. 99
15.10.02
120.945,23
71.555.908/0001-32
São Paulo Express Com. Imp.
Exp. Ltda.
11. A ficha cadastral de Haroldo de Almeida Rego Filho, apesar de constar anexada sua declaração anual de bens e
direitos, não informava seus rendimentos (fls. 043 a 046). Na Declaração de Ajuste Anual, apresentada por Haroldo de
Almeida Rego Filho à Secretaria da Receita Federal, referente ao exercício de 2000, Ano Calendário 1999, consta
como patrimônio do declarante os seguintes valores: R$ 3.586.613,27 – Ano de 1998 e R$ 4.187.656,40 – Ano 1999.
12. A Comissão de Inquérito concluiu que as operações de Haroldo de Almeida Rego Filho eram compatíveis com sua
declaração anual de bens e direitos. Porém, as várias operações que liquidou com cheques de terceiros deveriam ter
sido comunicadas a CVM pela Safic, por força do art. 7o da Instrução 301/99, pois eram enquadráveis no art. 6o da
mesma instrução.
13. A Safic informou que não realizou qualquer comunicação de operações relacionadas no artigo 6o da Instrução
301/99 (fl. 206), com relação às várias operações de compra de ações realizadas por Haroldo de Almeida Rego Filho
e liquidadas com cheques de terceiros.
14. Em razão das falhas nos procedimentos adotados com relação ao cliente Haroldo de Almeida Rego Filho, foi
realizada análise dos procedimentos da Safic relacionados a outros clientes e a respectiva adequação às disposições
da Instrução 301/99.
15. A inspeção examinou as fichas cadastrais dos clientes abaixo, e as suas operações realizadas nos meses de
agosto e setembro de 2001 (fls. 155 a 176):
NOME
CÓDIGO
André Morais Meireles
28587-2
Carlos Alberto Longo
28561-9
Daniel Vianna Silveira
3729-1
3/8

Eduardo Longo
28560-0
Jaira Borelli
17793-0
João Batista Ferreira Júnior
28521-0
João Mello
27321-1
José Ramos de Almeida
28379-9
Priscilla Maria Adami Ferraz Alvim
4280-5
Reginaldo José Haiek
182-3
16. Desses clientes, a corretora não apresentou as fichas cadastrais de João Mello e Reginaldo José Haiek. Para as
fichas cadastrais apresentadas, os requisitos de identificação estabelecidos na Instrução 301/99 foram observados,
mas não constam em quaisquer delas informações acerca da situação patrimonial e financeira dos clientes.
DO TERMO DE ACUSAÇÃO
17. O Superintendente de Fiscalização Externa lavrou, então, termo de acusação contra Safic Corretora de Valores e
Câmbio S.A. e James Ferraz Alvim Netto, diretor responsável da primeira indiciada pelo cumprimento do disposto na
Instrução 301/99.
18. As imputações feitas aos indiciados foram de não obediência ao determinado nos artigos 3o, caput e alínea "f", e
7o, inciso II, da Instrução 301/99, uma vez que foi constatada (i) ausência de fichas cadastrais de determinados
clientes, (ii) existência de fichas cadastrais de outros clientes sem a totalidade das informações obrigatórias, e (iii)
ausência de comunicação à CVM de operações clientes enquadradas no art. 6o da Instrução 301/99.
DAS INTIMAÇÕES
19. Os defendentes foram intimados por AR (fls. 425 a 428).
DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE DEFESA
20. Os indiciados solicitaram prorrogação do prazo defesa às fls. 430, tendo sido o pedido deferido através do
despacho (fl. 435) publicado no Diário Oficial (fl. 436).
DA DEFESA
21. As defesas foram apresentadas tempestivamente, em peças separadas (fls. 438/9 – James F.A.Netto e fls. 441/2
SAFIC Participações S/A).
22. As defesas, apesar de apresentadas em duas peças separadas, possuem idênticos argumentos, abaixo
sintetizados, não tendo sido solicitadas diligências ou argüida alguma preliminar.
23. Os indiciados apresentaram em suas defesas os seguintes argumentos:
a. sobre a ausência de fichas cadastrais de clientes:
"a acusação é improcedente, pois a ficha cadastral e demais dados cadastrais do Sr. Haroldo de Almeida Rego
Filho encontra-se anexada ao processo as fls.43 a 46";
b. sobre não fazer constar das fichas cadastrais de clientes informações obrigatórias:
"a acusação é improcedente, pois pelo que se pode verificar na ficha cadastral do Sr. Haroldo de Almeida Rego
Filho, juntada ao processo as fls.43, nenhum dado foi omitido, anexados cópia de RG e CPF e cópia de sua
Declaração de Bens e Direitos prestada à Secretaria da Receita Federal - Exercício 2000";
c. sobre não comunicar a CVM as operações de clientes relacionadas no artigo 6° da mesma Instrução:
"efetivamente a SAFIC não comunicou a CVM, após a vigência da Instrução CVM 301/99,
qualquer das operações objeto do presente Processo Administrativo Sancionador, nem
qualquer outra operação, por não terem sido contrariadas as normas da referida Instrução
4/8

no artigo 6°, a saber:
I - As operações eram compatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos do cliente
e sua situação patrimonial e financeira, de acordo com suas informações cadastrais;
II - As operações realizadas não demonstravam caráter repetitivo quanto às contrapartes;
III - As operações realizadas pelo cliente seguiam seus padrões de normalidade e
freqüência;
IV - As operações foram realizadas em nome do próprio cliente.
V - Idem
VI - As operações não evidenciaram mudança repentina e objetivamente injustificada,
relativamente às modalidades operacionais usualmente utilizadas pelo cliente.".
24. Com referência às irregularidades relacionadas a Haroldo de Almeida Rego Filho, as defesas apresentam os
seguintes argumentos:
"que cumpre salientar que o referido Sr. Haroldo de Almeida Rego Filho é operador de mercado de há
muitos anos e como tal conhecedor das regras que regem o mercado de bolsa;
que jamais deixou de liquidar qualquer operação junto ao mercado;
que tinha a época cadastro e capacidade financeira compatível com as operações realizadas no
mercado através da SAFIC e de outras corretoras;
que todos os negócios realizados o foram por seu único e exclusivo julgamento e dentro de volumes
compatíveis de operações que executava corriqueiramente através da SAFIC e de outras corretoras;
que era cliente há vários anos, sendo inclusive atendido por seu filho Haroldo de Almeida Rego Neto,
que era acionista da SAFIC.
que conforme o relatado, refutam a imputação de responsabilidade que lhe estão sendo imputadas de
contrariar os artigos 3°, caput e alínea "f", e 7°, inciso II, da Instrução CVM n° 301/99."
25. Concluem os indiciados afirmando que sempre se pautaram pelas determinações normativas, cumprindo com o
disposto na Lei 9.613/98 e na Instrução 301/99, não tendo cometido em momento algum qualquer infração às
referidas normas, não estando, portanto, sujeitos às penalidades previstas no artigo 12 da Lei 9.613/98.
26. Encerram requerendo a absolvição com relação às acusações que lhes são imputadas, com o encerramento e
arquivamento do processo.
27. Os indiciados não contestam a ausência de fichas cadastrais ou a existência de fichas cadastrais incompletas de
outros clientes.
É o Relatório.
VOTO

28. Os fatos objeto do presente inquérito estão previstos na Lei 9.613/98, que dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou
ocultação de bens, direitos e valores. Essa lei impõe algumas obrigações a diversas sociedades, dentre as quais se
incluem as corretoras de câmbio e valores mobiliários, categoria na qual se insere a Safic (art. 9o).
29. Nos termos do art. 10, I dessa lei, a Safic deveria "[identificar] seus clientes e [manter] cadastro atualizado, nos
termos de instruções emanadas das autoridades competentes".
30. No caso em análise, essas instruções foram estabelecidas pela Instrução 301/99, que estabelecia que as fichas
cadastrais deveriam conter, entre outras coisas, "informações acerca dos rendimentos e da situação patrimonial" dos
clientes (art. 3o, I, f).
31. Conforme se depreende do item 18 do Relatório, a Safic não possuía fichas cadastrais de João Mello e Reginaldo
5/8

José Haiek. Quanto às demais pessoas elencadas na tabela constante do item 17 do Relatório, as fichas cadastrais
não continham as "informações acerca dos rendimentos e da situação patrimonial". A Safic não se defendeu desses
fatos.
32. Pelos argumentos acima, é de se concluir que a Safic deixou de cumprir com as disposições do art. 3o da Instrução
301/99 e, conseqüentemente, com as disposições do art. 10, I da Lei 9.613/98.
33. A outra imputação feita à Safic baseia-se na não comunicação de certas operações realizadas por Haroldo
Almeida Rego Filho à CVM. Essa imputação fundamenta-se no art. 11, II e seu §1o da Lei 9.613/98, que determina
que as pessoas elencadas no art. 9o da lei (categoria na qual a Safic insere-se) deverão comunicar à CVM operações
que se enquadrem na definição constante do inciso I do art. 11, que são aquelas que, nos termos das instruções
editadas pela CVM, "possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos [na Lei 9.613/98] ou com eles
relacionar-se". No primeiro parágrafo desse artigo, foi estabelecida a competência da CVM para definir essas
operações.
34. A CVM definiu tais operações no art. 6o da Instrução 301/99 e, dentre as operações ali citadas, incluem-se:
"I - operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com a ocupação profissional, os
rendimentos e/ou a situação patrimonial/financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por
base as informações cadastrais respectivas;
omissis
IV - operações cujos desdobramentos contemplem características que possam constituir artifício para
burla da identificação dos efetivos envolvidos e/ou beneficiários respectivos"
35. A obrigação de informar as operações elencadas no art. 6o da Instrução 301/99 consta do art. 7o da mesma
instrução, embora tal obrigação também decorra diretamente do inciso II do art. 11 da Lei 9.613/98.
36. Como se depreende do item 12 do Relatório, as operações que o Termo de Acusação estabeleceu que deveriam
ser comunicadas à CVM foram concluídas com cheques de terceiros.
37. Operações concluídas com cheques de terceiros, independentemente da situação patrimonial do cliente, só não
estariam incluídas no inciso IV do art. 6o, caso existisse, quando da realização das operações, comprovações
específicas que os cheques integravam o patrimônio de Haroldo Almeida Rego Filho. Para tal comprovação seria
necessária a existência, à época da realização das operações, de vínculo entre o emitente do cheque e as receitas
percebidas por Haroldo Almeida Rego Filho. Não havia tal comprovação.
38. Adicionalmente, o mero fato de a Safic não poder determinar o emitente de um dos cheques utilizados (embora
saiba que não foi emitido pelo cliente) já demonstra a impossibilidade de comprovar que os recursos utilizados formam
o patrimônio de Haroldo Almeida Rego Filho e, por isso, há que se reconhecer que são "operações cujos
desdobramentos contemplem características que possam constituir artifício para burla da identificação dos efetivos
envolvidos e/ou beneficiários respectivos".
39. O fato de o cliente ser filho da pessoa que o atendia na Safic (Haroldo Almeida Rego Neto) não é prova que os
recursos eram de titularidade de seu pai, nem permite que a Safic deixasse de exigir as devidas comprovações.
40. O próprio Haroldo Almeida Rego Filho confirma, em seu depoimento, que as operações foram feitas, ao menos
parcialmente, em benefício de terceiro: "esse negócio [aquisição de ações Brasmotor] em 1.998 não foi realizado em
seu nome próprio, mas sim em nome deste amigo que de certa forma financiou a operação" (fl. 02).
41. Já as imputações a James Ferraz Alvim Netto decorrem do fato de ele ser o diretor responsável pelas obrigações
constantes da Instrução 301/99, o que lhe torna responsável pelas infrações acima mencionadas (art. 12 da Lei
9.613/98).
42. Pelos motivos acima, voto pela condenação da Safic Corretora de Valores e Câmbio S.A. e do diretor responsável
pelo cumprimento das obrigações constantes da Instrução CVM 301/99, James Ferraz Alvim Netto.
43. Quanto à pena imposta a ser imposta a cada um deles, voto pela advertência a ambos, na forma do art. 12, §1o,
uma vez que foram descumpridas as obrigações referidas no inciso I do art. 10 da Lei 9.613/98, combinado com o art.
3o da Instrução 301/99 (itens 30 a 35 e 44 acima).
44. E, conforme determinado pelo art. 12 caput, combinado com seu §2o, voto pela imposição de pena de multa, no
6/8

valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para a Safic Corretora de Valores e Câmbio S.A. e de R$25.000,00 (vinte e
cinco mil reais) para James Ferraz Alvim Netto, por deixarem de comunicar as operações objeto do art. 11 da Lei
9.613/98, combinado com o art. 6o da Instrução 301/99 (itens 36 a 44 acima).
É como voto.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Relator
Voto proferido pela Diretora Norma Jonssen Parente na Sessão de Julgamento do dia 08 de setembro de 2005
do PAS CVM No RJ2003-12911

Eu acompanho o voto do diretor-relator, senhor presidente.

Norma Jonssen Parente
Diretora

Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin na Sessão de Julgamento do dia 08 de setembro de 2005 do PAS
CVM No RJ2003-12911

Senhor presidente, eu também acompanho o voto do diretor-relator.

Sergio Weguelin
Diretor

Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento do dia 08 de setembro
de 2005 do PAS CVM No RJ2003-12911

Senhor presidente, eu acompanho o voto do diretor-relator.

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pelo presidente da CVM, Doutor Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia
08 de setembro de 2005
do PAS CVM No RJ2003-12911

Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento nos exatos termos do seu voto,
informando que os acusado punidos poderão interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.
Marcelo Fernandez Trindade
7/8

Presidente
8/8